Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707203-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: M. L. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: HARMENIA SILVA LOPES RAMOS MACIEL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025 15:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador